Tribunal: STF
Processo: HC 221259
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Leandro Ferreira Rocha contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 161.771/BA (documento eletrônico 4).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] a situação que se põe ao conhecimento desta corte, representa evidente decisão teratológica do Superior Tribunal de Justiça, mantendo prisão preventiva sob fundamentos genéricos de garantia da ordem pública, gravidade em abstrato do delito, perigo de liberdade do acusado pelo modus operandi, insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, superação de alegação de constrangimento ilegal em virtude de já ter ocorrido decisão de pronúncia” (pág. 4 do documento eletrônico 23).



    Ao final, pede:



    “IN LIMINE, porque presentes os requisitos basilares do periculum in mora e o fumus boni iuris, aguardam o acolhimento do pleito, ainda em sede liminar, para que, de pronto, seja REGOVADA A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE, Leandro Ferreira Rocha;



    No mérito causae, seja julgado PROCEDENTE o pleito, para que essa Excelsa Corte mantenha a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva, concedendo ao paciente, a liberdade provisória, e consequente expedição do alvará de soltura.



    De mais a mais, caso seja necessário, pugna a defesa, de forma subsidiária, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 Código de Processo Penal, possuindo aptidão suficiente para garantir a eventual aplicação da lei penal” (pág. 23 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feita essa anotação, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS APÓS A PRONÚNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO PERIÓDICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo se extrai do caderno processual, o agravante, com animus necandi, teria surpreendido a vítima em uma motocicleta e, ao aproximar-se, efetuou disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe a morte. O delito teria sido praticado em razão de desavenças anteriores, relacionadas a posicionamentos políticos.



    3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020).



    5. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente.



    6. Embora o agravante esteja segregado cautelarmente desde 27/11/2018, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. O processo conta com pluralidade de réus, tendo havido diversos pedidos de revogação da prisão preventiva e interposição de recurso em sentido estrito, recurso especial e recurso extraordinário após a pronúncia. Conforme informações fornecidas pelo Tribunal de origem – datadas de 19/5/2022 – o referido recurso especial foi inadmitido, tendo sido interposto agravo em recurso especial perante esta Corte Superior.



    7. Além disso, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior.



    8. Nesse diapasão, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’.



    9. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    10. Para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda estão presentes.



    11. Agravo regimental desprovido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 9).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com a referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justifica a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Anote-se, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator